Tribunal: STF
Processo: ARE 1316603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PARTICIPAÇÃO NA INTENTONA COMUNISTA DE 1935. CONCESSÃO DE ANISTIA POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRISÃO E EXPULSÃO DO EXÉRCITO. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
    1. Trata-se de apelação interposta pelas filhas de militar, que foi preso e expulso do Exército por ter participado da chamada Intentona Comunista de 1935, em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial, notadamente o pedido que objetivava o reconhecimento da condição de anistiado político para fins de pagamento de pensão militar na forma do artigo 7º, inciso II, da Lei nº 3.765/60, de indenização por danos morais e de reparação econômica prevista na Lei nº 10.559/2002.
    2. A edição da Lei nº 10.559/2002, que regulamenta o disposto no artigo 8º do ADCT, importou em renúncia tácita à prescrição pela Administração Pública, por ter reconhecido o direito à reparação econômica aos atingidos por atos de exceção decorrentes de motivação exclusivamente política (Precedentes STJ).
    3. Não obstante a renúncia tácita pela Administração, há que se registrar que a prescrição, uma vez interrompida, retorna o seu curso pela metade do prazo, nos termos do artigo 9º do Decreto nº 20.910/1932. Dessa forma, considerando a data de publicação da Lei nº 10.559 (14/11/2002) e que a demanda foi ajuizada em 10/02/2016, houve a consumação da prescrição do fundo de direito em relação ao pedido de reconhecimento da condição de anistiado político do pai das autoras e, assim, dos direitos dele decorrentes (a pensão militar com base no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 3.765/60 e a reparação econômica prevista na Lei nº 10.559/2002).
    4. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as ações indenizatórias por danos morais decorrentes de atos praticados durante o Regime Militar que tenham violado os Direitos Humanos Fundamentais, tais como a liberdade e a integridade físico-psíquica de presos políticos têm natureza imprescritível (Precedentes: AgRg no REsp nº 1.498.167/RJ. Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/08/2015; AgRg no AG nº 1.339.344/PR. Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2012; AgRg no REsp nº 1.251.529/PR. Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1º/07/2011).
    5. O dano moral em si é personalíssimo por natureza, portanto, intransmissível. Contudo, o direito à indenização, isto é, o direito de se exigir a reparação econômica do dano moral tem caráter patrimonial. Tal entendimento decorre da exegese sistemática dos artigos 12 e 943 do Código Civil de 2002, onde se pode concluir que o direito de reparação do dano moral é assegurado aos sucessores daquele que sofreu o dano moral, ou seja, direito que se transmite por herança (Precedente: STJ - AgRg no EREsp nº 978.651/SP. Relator: Ministro FÉLIX FISCHER, Corte Especial, DJe 10/02/2011).
    6. Pela análise do conjunto probatório carreado aos autos, constata-se que a prisão e a posterior expulsão do pai das autoras do Exército Brasileiro não se deu por motivação exclusivamente política, dada a sua participação no levante militar conhecido historicamente como a Intentona Comunista de 1935.
    7. Deve ser destacado que a prisão não foi ilegal e a sua expulsão das Forças Armadas decorreu da recusa em acatar ordem superior em meio às convulsões que se sucederam ao levante militar, caracterizando a sua conduta como crime militar de motim/revolta (artigo 93 do Código Penal da Armada), ou, ao menos, crime militar de recusa de obediência (artigo 94 do Código Penal da Armada). 
    8. Também não se consegue vislumbrar ilegalidade na prisão ocorrida em 07/03/1950, já que a motivação, de acordo com o documento acostado às fls. 44, teria por motivação a "perturbação da ordem social". Note-se que o pai das autoras foi posto em liberdade no mesmo dia, como consta no alvará de soltura.
    9. Apelação da parte autora desprovida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente